Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727460-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: JACQUELINE ANDRIOLI DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. contra decisão proferida em liquidação por arbitramento (autos n. 0705072-82.2019.8.07.0003) deflagrada por Jacqueline Andrioli de Moura, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de nulidade da citação, tendo em vista ter o mandado sido expedido ao mesmo endereço da requerida, embora conste sala distinta, sendo recebido pela empresa, conforme ID 52172362. Alega a agravante, em síntese, não ter tomado conhecimento da tramitação da ação de origem, uma vez que a citação foi encaminhada a endereço diverso, qual seja, Comercial Norte, Quadra 05, Bloco A, no 50, Sala 617, ED. Brasília Shopping, Torre Norte - Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70.715-900. Salienta que seu endereço é o indicado em seu comprovante de inscrição e de situação cadastral, constante dos ID’s 95058687 e 48147182, qual seja, SCN, Quadra 05, Bloco A, no 50, Sala 217 e 218, ED. Brasília Shopping, Torre Norte - Asa Norte, Brasília/DF. Afirma que o local em que cumprida a citação (sala 617) é onde se encontra estabelecida a empresa NTSEC Soluções, a qual não possui qualquer relação com a recorrente. Acrescenta ter entrado em contato com a administração do Brasília Shopping e que o assistente administrativo, Bruno Oliveira, informou-lhe que o mandado de citação (objeto n. JU501201546BR) foi devolvido para os correios em 29/11/2019, diante da impossibilidade de recebimento do mandado pelo destinatário. Assevera, ainda, que a assinatura do recebedor constante do AR é do Sr. Gilvan das Neves Joaquim Araújo, agente dos correios. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada nula a citação e, por consequência, os atos dela advindos. Preparo aos ID’s 28512453 e 28512454. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, aduz a agravante que entrou em contato com administração do Edifício Brasília Shopping e que o assistente administrativo, Bruno Oliveira, informou-lhe que o mandado de citação (objeto n. JU501201546BR) foi devolvido para os correios em 29/11/2019, diante da impossibilidade de recebimento do mandado pelo destinatário. Denota-se que, para comprovar o alegado, a agravante apresenta, nos presentes autos, os documentos sob o IDs 28512451 e 28512452. No entanto, é cediço ser descabida a análise, em sede recursal, das matérias, inclusive as de ordem pública, e de documentos não apreciados em primeiro grau, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) VI. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1029801, 07021975620168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017, grifo nosso). Nesse panorama, como a cognição do grau recursal limita-se apenas ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 242, §1°, preceitua que a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. Nada obstante, sua interpretação deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência. Assim, é válida a citação da pessoa jurídica quando o ato é consumado no endereço de sua sede ou filial e através de pessoa que aparente ter poderes para tanto. In casu, o mandado de citação fora cumprido no endereço Comercial Norte, Quadra 05, Bloco A, no 50, Sala 617, ED. Brasília Shopping, Torre Norte - Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70.715-900 (ID 52172362). A agravante, por sua vez, afirma que se encontra estabelecida nas salas 217 e 218 do mesmo edifício, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral da pessoa jurídica (ID’s 95058687 e 48147182). Nesse particular, consoante bem anotado pelo magistrado a quo, o mandado citatório foi enviado ao mesmo endereço daquele indicado pela agravante, embora haja divergência quanto ao número da sala. Note-se, ademais, que, ao contrário do alegado pela recorrente, no AR consta, no campo referente à “Assinatura do empregado da ECT/Matrícula”, carimbo contendo a identificação do agente dos Correios, Sr. Gilvan das Neves Joaquim Araújo. Já no campo alusivo à “Assinatura legível do recebedor/Identificação”, embora não esteja completamente visível, é possível extrair, do carimbo aposto, a identificação da Sra. Daisy, seu RG, acompanhado da respectiva assinatura. Com efeito, o mandado de citação fora recebido por Daisy, que não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto. Nessa perspectiva, tem-se que a citação, ao menos neste juízo perfunctório, não padece de qualquer vício que possa afetar sua higidez processual. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019). 2. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7/ STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1818954/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. COMPROVAÇÃO DO FERIADO DA SEGUNDA FEIRA DE CARNAVAL NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR DESDE QUE RESPEITADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPARECIMENTO DO PROCURADOR NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CITAÇÃO SUPRIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA SEDE OU FILIAL. VALIDADE. (...) 6. Quanto à teoria da aparência, o STJ possui firme entendimento no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020, grifo nosso) Na mesma linha de entendimento, vejam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. NOVO TÍTULO. SOBREPOSIÇÃO DOS COMANDOS ANTERIORES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi deduzida na instância de origem, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal. 2 - Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual, se a citação da pessoa jurídica foi encaminhada e entregue no endereço desta, infere-se que quem a recebeu detinha poderes para recebê-la ou, caso não os possuísse, tendo-a recebido, entregou-lhe à pessoa responsável para tanto. 3 - Ainda que houvesse dúvida inicialmente acerca da interpretação do título executivo judicial, haja vista a possibilidade de pagamento dos débitos de IPVA e multas ao próprio Exequente ou diretamente ao DETRAN e Secretaria de Fazenda, tal dúvida restou superada com a homologação de acordo no curso do Cumprimento de Sentença, de forma que, daí em diante, o comando a se cumprir passou a ser induvidoso e se encontrava espelhado no novo título. Dessa forma, descabida a análise da pretensão de compensação de valores pagos ao DETRAN e SEFAZ/DF. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1361772, 07140898320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. NATUREZA PESSOAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. VALOR EXCESSIVO DAS FATURAS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA ALEGAÇÃO. 1. Segundo a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação da pessoa jurídica quando recebida no endereço da empresa, sem qualquer ressalva daquele que a recebe no sentido de não possuir poderes para o ato. 2. A prova dos autos revela que a empresa, de fato, funciona no endereço em que foi enviada a citação, para onde foi também encaminhado o mandado de intimação para pagamento do débito no cumprimento de sentença, devidamente recebido por coordenador administrativo da pessoa jurídica. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333738, 07505040220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora